Tribunal: TJSP
Processo: 1042616-19.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO - AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - FATOS E ELEMENTOS QUE PERMITEM INFERIR NÃO SER OS AUTORES POSSUIDORES DO BEM – POSSE DESDE 2013 NÃO COMPROVADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA EM 2015 - CERTIDÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS QUE NÃO CONSTATARAM A PRESENÇA DOS AUTORES NO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE QUE

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO - AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - FATOS E ELEMENTOS QUE PERMITEM INFERIR NÃO SER OS AUTORES POSSUIDORES DO BEM – POSSE DESDE 2013 NÃO COMPROVADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA EM 2015 - CERTIDÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS QUE NÃO CONSTATARAM A PRESENÇA DOS AUTORES NO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE QUE ESTAVAM NA POSSE DE PARTE DOS FUNDOS DO IMÓVEL, ASSUMINDO A POSSE DA PARTE DA FRENTE EM 2019 QUE NÃO CONVENCE – AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – PROVA ORAL COLHIDA NA REIVINDICATÓRIA QUE SEQUER MENCIONA O NOME DOS AUTORES - SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563045
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042616-19.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes CARLOS
EDUARDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUANA ZANIN DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
IMOBILIARIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042616-19.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 23308
APELAÇÃO No.: 1042616-19.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTES: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO
APELADA : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
SLB
APELAÇÃO
-
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

IMPROCEDÊNCIA INCONFORMISMO - AUTORES QUE
NÃO SE DESINCUMBIRAM DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO -
FATOS E ELEMENTOS QUE PERMITEM INFERIR NÃO SER
OS AUTORES POSSUIDORES DO BEM POSSE DESDE 2013
NÃO
COMPROVADA
-
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
AJUIZADA EM 2015 - CERTIDÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA
NOS AUTOS QUE NÃO CONSTATARAM A PRESENÇA DOS
AUTORES NO IMÓVEL ALEGAÇÃO DE QUE ESTAVAM
NA POSSE DE PARTE DOS FUNDOS DO IMÓVEL,
ASSUMINDO A POSSE DA PARTE DA FRENTE EM 2019
QUE NÃO CONVENCE AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE
SENTIDO

PROVA
ORAL
COLHIDA
NA
REIVINDICATÓRIA QUE SEQUER MENCIONA O NOME
DOS AUTORES - SENTENÇA MANTIDA
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.

A sentença a fls. 494/497, cujo relatório adoto,
julgou improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiros,
condenando os embargantes nos ônus de sucumbência.
Apelaram os autores a fls. 499/504, alegando que
adquiriram de Claudeni Santos Vale e Carlos Alberto Andrijaskis o imóvel,
objeto do litígio nos autos de no 1039953-39.2015.8.26.0224.
Afirmam que adquiriram o imóvel em 30/11/2013 e
desde então tomaram posse da parte dos fundos do imóvel e no mês de maio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042616-19.2019.8.26.0224 -Voto no
3
de 2019, assumiram a parte da frente do bem.
Dizem que, embora a certidão do Oficial de Justiça
lavrada nos autos de reintegração de posse não mencione seus nomes,
igualmente não traz informação de que houvesse adentrado o imóvel ou que
fosse ocupado por duas famílias distintas.
Pedem a procedência do pedido.
Contrarrazões a fls. 507/527.
É o relatório.
O artigo 677 do Código de Processo Civil dispõe que:
”Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária da sua posse ou de seu
domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de
testemunhas.”
A petição inicial veio completamente despida de
documentos que comprovem a posse dos apelantes.
Não há sequer comprovante de endereço em nome
dos apelantes.
Vale mencionar que o instrumento particular de
cessão de direitos possessórios, a fls. 448/449, embora esteja datado de
30/11/2013, teve o reconhecimento de firma das assinaturas somente em
19/07/2019. De qualquer forma, o documento é insuficiente para comprovar o
exercício da posse dos apelantes.
Por outro lado, as certidões do Oficial de Justiça a fls.
86 e 129/131, lavradas nos autos da ação Reivindicatória, demonstra que nas
diversas vezes em que esteve no imóvel no ano de 2016 constatou apenas a
presença de Claudeni Santos Vale, Carlos Alberto Andrijask e Ednilson
Teodoro.
A testemunha ouvida naqueles autos afirmou que
apenas Claudeni e Carlos Alberto residiam no imóvel (fls. 205).
A parte que tem o ônus da prova arca com as
consequências de sua não produção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042616-19.2019.8.26.0224 -Voto no
4
Não é possível ao Juízo, com base em alegações
incoerentes e desprovidas de provas concretas e inequívocas, conferir direito à
parte.
Ausente prova da posse, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Em razão da interposição de recurso, majoro os
honorários devidos ao advogado da autora de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator